Tribunal: STF
Processo: AI 537857
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM PÚBLICO. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    2. A decisão agravada contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.